Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708030-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ROBERTO SOARES DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 48192131). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator